Tribunal: TJMT
Processo: 1004075-76.2023.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LADILA NATARA FERREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 033.234.751-60 (RECORRENTE), AMANDA TONDORF NASCIMENTO - CPF: 015.339.051-42 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1004075-76.2023.8.11.0002

Data do Julgamento:

04.07.2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente (s):

BANCO PAN S/A

Recorrido(s):

LADILA NATARA FERREIRA DO NASCIMENTO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NEGATIVA DO DÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO.
FATURAS, HISTÓRICO DE UTILIZAÇÃO E PAGAMENTOS JUNTADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO
. FRAUDE NÃO EVIDENCIADA. DANO MORAL NÃO COMPROVADO
. SENTENÇA REFORMADA PARA A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais em que a Recorrida LADILA NATARA FERREIRA postula a declaração de inexistência do débito no valor de
R$ 1.788,60 (um mil e setecentos e oitenta e oito reais e sessenta centavos),
e reparação por danos morais, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

2.
O feito foi instruído e prolatada a sentença de parcial procedência, na qual restou a declaração da inexistência do débito discutido nos autos e condenou a reclamada a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

3.

Caso em que a empresa Recorrida se desincumbiu do seu ônus probatório ao provar a licitude do apontamento, uma vez que comprovou a relação jurídica por meio de telas cadastrais, documentos pessoais, “selfie” da autora no momento da contratação, e
diversas faturas de
CARTÃO DE CRÉDITO PAN MASTERCAD MELIUZ

sob o no XXXX.XXXX.XXXX.6014
, com faturas registradas, inclusive com diversos compras e pagamentos realizados
(id no

169787159 e 169787158), assim, se trouxe farta documentação probatória, se desincumbindo de seu ônus probatório a teor do que dispõe o artigo 373, II, CPC.

4
. Com efeito, se a empresa digitaliza as faturas do cartão de crédito, nas quais constam as compras realizadas, bem como vários pagamentos realizados, entendo que há provas da utilização do plástico pela autora, porque quando se trata de fraude, normalmente, o fraudador não efetua o pagamento das faturas.

5
. Ora, não é crível que eventual fraudador tenha contratado com o requerido, e tenha ainda pago diversas faturas anteriores ao débito em aberto, ou que a autora tenha adimplido tais valores sem saber do que se tratava.

6
. “
Em que pese a negativa do consumidor acerca da contratação dos serviços de telefonia, comprovada por meio de faturas encaminhadas ao seu correto endereço, pelo histórico detalhado de chamadas e por telas sistêmicas, que comprovam o pagamento de faturas anteriores, a existência da relação jurídica entre as partes, configura exercício regular de um direito da empresa de telefonia o envio de seu nome a órgãos de proteção ao crédito, verificada a inadimplência
”. (TJ-MG - AC: 10000191440445002 MG, Relator: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 06/07/0020, Data de Publicação: 09/07/2020)

7
. Anoto que, uma vez comprovada a relação jurídica havida entre as partes e a existência de débito em aberto, caberia a autora provar a sua pontualidade com os pagamentos, e desse ônus ele não se desincumbiu, tal como lhe competia, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

8
. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

9
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

VOTO

Ínclitos Pares;

Conheço o recurso inominado, pois preenchido os requisitos de admissibilidade.

Pois bem. Ao analisar detidamente as provas dos autos, entendo que assiste razão o recorrente BANCO PAN S/A.

Afirma o recorrente que, a autora contratou cartão de crédito PAN MASTERCAD MELIUZ sob o no XXXX.XXXX.XXXX.6014,

utilizando o serviço, deixando de efetuar o pagamento, sem qualquer justificativa, o que ocasionou a inscrição no cadastro de inadimplentes

In casu
,
a empresa Recorrida se desincumbiu do seu ônus probatório ao provar a licitude do apontamento, uma vez que comprovou a relação jurídica por meio de telas cadastrais, documentos pessoais, “selfie” da autora no momento da contratação, e
diversas faturas
CARTÃO DE CRÉDITO PAN MASTERCAD MELIUZ

sob o no XXXX.XXXX.XXXX.6014
, com faturas registradas, inclusive com diversos compras e pagamentos realizados
(id no

169787159 e 169787158)
, sem prova em contrário pela consumidora, de rigor a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

Com efeito, se a empresa digitaliza as faturas do cartão de crédito, nas quais constam vários pagamentos realizados, entendo que há provas da utilização do plástico pela autora, porque quando se trata de fraude, normalmente, o fraudador não efetua o pagamento das faturas.

Ora, não é crível que eventual fraudador tenha contratado com o requerido, e tenha ainda pago diversas faturas anteriores ao débito em aberto, ou que a autora tenha adimplido tais valores sem saber do que se tratava.

Nesse sentido recentemente decidiu o Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ENDEREÇO INFORMADO EM OUTRA AÇÃO JUDICIAL CONDIZENTE COM A UNIDADE CONSUMIDORA. FICHA CADASTRAL, HISTÓRICO DE CONSUMO E PAGAMENTO DE DÉBITOS (DEZEMBRO/2011 A OUTUBRO/2018). RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. PEDIDO CONTRAPOSTO. CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJMT - N.U 1012624-20.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 01/09/2020, Publicado no DJE 03/09/2020)

Vale lembrar que, o contrato de cartão de crédito é de adesão atípico, no qual o consumidor em diversos casos não assina o instrumento que contém as cláusulas gerais, bastando a sua adesão, ou a própria utilização, para que ocorra o reconhecimento da relação jurídica.

Anoto que, uma vez comprovada a relação jurídica havida entre as partes e a existência de débito em aberto, caberia a Autora provar a sua pontualidade com os pagamentos, e desse ônus ele não se desincumbiu, tal como lhe competia, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ressalte-se que, não ficou demonstrada qualquer falha na prestação de serviço pelo banco reclamado. Este não praticou qualquer ato ilícito, que justifique a obrigação de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil.

Desta forma, por se tratar de débito devido, a inscrição foi realizada de forma legítima, pois se trata de exercício regular de direito diante da inadimplência do consumidor, o que não dá ensejo à indenização de tal natureza.

Por tais considerações, a reforma da sentença se faz necessária para julgar improcedente a presente ação e excluir a condenação da recorrente, de indenizar a parte recorrida a título de danos morais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela empresa BANCO PAN S/A, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença objurgada e
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023